Tribunal: TJMT
Processo: 1024893-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024893-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAPHAELA PIRAN - CPF: 046.889.651-17 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

3. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. ” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

4. Recurso não conhecido.

5. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 126118233), interposto por
CX Construções LTDA ,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação declaratória de resolução contratual com pedido de tutela de evidência n.o 1024893-39.2017.8.11.0041 proposta por
Raphaela Piran
,

julgou procedente o pedido da inicial para “
DECLARAR
a rescisão contratual e
CONDENAR
a ré a promover a
RESTITUIÇÃO
no valor de
R$ 22.544,66 (vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e quatro e sessenta e seis centavos),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desembolso; a restituição em dobro das arras confirmatórias no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso, bem como, ao pagamento de
indenização por danos morais
em valor equivalente a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC, a partir desta sentença
.” (Id.

126118222, pág. 9)
. A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Inconformado a empresa Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, argumentado que não há nulidade da cláusula oitava do contrato a qual prevê o prazo de tolerância para entrega do imóvel.

Requer seja conhecido e provido o recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas nas quais é suscitada a inobservância do princípio da dialeticidade (Id. 126118238).

Devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade a parte apelante quedou-se inerte (Id. 157778194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Raphaela Piran ajuizou ação declaratória de resolução contratual com pedido de tutela de evidência em desfavor de CX Construções LTDA.

Alegou em síntese que em 06/12/2015, firmou com a requerida o compromisso de compra e venda de imóvel urbano, por meio de que as partes negociaram a compra e venda da futura unidade autônoma denominada apartamento 42, na torre do Condomínio Villaggio dos Ipês, pelo valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Afirmou que perdeu a sua confiança na demandada, razão pela qual deixou de realizar o pagamento das prestações que se venceram, no dia 31/05/2017, como forma de conter o prejuízo causado pelo descumprimento do COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO, de vez que, conforme antevisto, o prazo de tolerância inserto na cláusula 8a venceu, aos 29/06/2017, sem que o imóvel residencial em comento tenha previsão de finalização até o presente momento.

Ao final, requer a tutela de evidência ou a tutela provisória de urgência pleiteadas, a fim de obrigar a requerida a depositar em juízo o valor de R$ 22.544,66 (vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e quatro e sessenta e seis centavos), e no mérito, seja declarada resolução da avença celebrada pelas partes, aos 06/12/2015, por culpa exclusiva da CX CONSTRUÇÕES LTDA, com o consequente retorno dos contratantes ao
status quo ante
, condenado a Requerida a restituir, em dobro, a quantia concernente às arras confirmatórias dadas por RAPHAELA PIRAN, bem como, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

Apresentada contestação, essa foi impugnada.

Após sobreveio a primeira sentença que acolheu a preliminar da parte requerida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

A parte Autora interpôs recurso de Apelação, o qual foi provido, anulando a sentença, em face da patente nulidade da cláusula décima primeira do instrumento de compra e venda de imóvel; por conseguinte, determinou o retorno dos autos à origem, para dar prosseguimento ao feito. Embargos de declaração rejeitados, condenando os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

A Requerida interpôs Recurso Especial, o qual foi negado seguimento, sendo que em sede de agravo em recurso especial, foi mantida a decisão agravada e determinado a remessa dos autos ao STJ, o qual foi negado provimento ao agravo interno.

Os autos retornaram à primeira instância.

Instadas as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a parte Autora pediu pela retomada da marcha processual com análise dos pedidos de julgamento parcial do mérito e de produção de prova oral, ao passo que a Requerida pretende produzir prova testemunhal.

Decisão, indeferindo a produção da prova testemunhal pretendida pelas partes.

Após sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 126118222).

Pois bem.

O recurso não deve ser conhecido, pois as razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

O princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou improcedente a ação. Colaciono trecho da sentença:

“[...]
Pois bem, consta dos autos que as partes firmaram
"Compromisso de compra e venda de imóvel urbano”, datado de 06/12/2015, ficando convencionado na “Cláusula Quinta” do quadro, que a conclusão das obras esta prevista para DEZEMBRO/2016, sendo admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias no prazo previsto para conclusão da obra, conforme “Cláusula Oitava”.

Com efeito, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Codex.

A jurisprudência pátria reconhece a validade do prazo de tolerância, desde que fixado até o limite de 180 (cento e oitenta dias) e observado o dever de informar e demais princípios da legislação consumerista. Assim,
não é abusiva a estipulação de cláusula de tolerância, não trazendo desvantagem exagerada ao consumidor e não comprometendo, dessa forma, o princípio da equivalência das prestações
.

A cláusula de tolerância é importante fator de mitigação dos riscos da atividade, pois atenua os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam a construção civil, como o excesso de chuvas ou a escassez de mão de obra

[...]

O prazo de tolerância estabelecido é plenamente legal e válido, tendo em vista que ele existe justamente em razão da possibilidade de intercorrências durante a execução da obra, nos termos do art. 48, § 2o da Lei n. 4.591/1964 que determina a pactuação de eventual prorrogação do prazo de entrega. O atraso deve ser computado a partir do término do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Após este período, o inadimplemento contratual está configurado
.

Assim, embora a parte Requerida afirme
que não houve atraso na entrega da obra, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, isto porque, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até junho/2017, porém o Requerido não procedeu com a entrega das chaves
.

O conjunto probatório demonstra que
realmente houve significativo atraso na conclusão do empreendimento
, sendo certo que a ré não soube indicar uma data certa para a entrega dos imóveis até a contestação, ofertada em novembro de 2017.

[...]

Portanto, os fatores que teriam motivado o atraso na entrega da obra, relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o comprador, ou atribuir a terceiros essa responsabilidade, pois inerente ao ramo da atividade comercial exercido.

Portanto,
suficientemente comprovada a situação de inadimplência por parte da construtora/incorporadora, não pode a mesma atribuir a culpa pela rescisão do contrato ao inadimplemento da autora
. [...]
” (Id. 126118222, pág 4-5)

O fundamento da sentença foi a ocorrência de atraso na entrega da obra, pois
mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até junho/2017, o que não ocorreu.

Destaco que a sentença não declarou de nulidade da cláusula que possibilidade o prazo de tolerância, a bem da verdade a sentença reconheceu o não cumprimento do prazo de tolerância pala parte recorrente.

A parte apelante em nenhum momento atacou o fundamento utilizado pela sentença para determinar a procedência do pedido da parte autora, em outras palavras, a empresa apelante não impugnou a questão referente ao não cumprimento do prazo de tolerância e o consequente atraso na entrega da obra.

Frise-se, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade,
a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Sobre o tema já me pronunciei:

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Destarte, se o recurso não combate os fundamentos determinantes do julgado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro na inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador Convocado do TRF 5a Região –, Quarta Turma, DJe 29.6.2018).

Todavia, deixo de aplicar o art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
uma vez que o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023